Tribunal: TJSP
Processo: 2151303-95.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-25
Data de publicação: 2021-07-25

Ementa:
Agravo de instrumento. Pretensão de penhora sobre benefício previdenciário da executada. Determinação para recolhimento de custas de intimação da parte agravada descumprida. Impossibilidade de conhecimento do recurso. Precedentes desta Corte. Recurso não conhecido.